Tribunal: TJMT
Processo: 1005702-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005702-58.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): LEANDRO FABRIS NETO – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente do veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0013911-24.2010.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a prisão preventiva - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (ID 122822999).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 122822990), com documentos (ID 122822991/ID 122822999).
Relatos.
Em 22.3.2022, a Juíza-Presidente fixou a pena, estabeleceu o regime fechado e decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. [...]
O réu confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Portanto, nos termos do artigo 65, III, “d”, do CP e ante a preponderância da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, trazendo-a para 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo. [...]
Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE.
Depois do homicídio em questão o acusado supostamente praticou outro crime doloso, visto que preso em flagrante no dia 29/06/2021, por tráfico de substância entorpecente, razão pela qual denunciado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c o artigo 29, do Código Penal, nos autos da ação penal n. 1010741-41.2021.8.11.0042, em trâmite na 9a Vara Criminal desta capital, atualmente na fase de alegações finais.
Inclusive, o acusado se encontra preso preventivamente por força da referida ação.
Também foi noticiado nos autos que o acusado praticou outro crime de homicídio quando inimputável.
A recalcitrância delitiva do acusado demonstra a sua periculosidade social e autoriza a decretação da sua prisão provisória para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: [...]
Por tais razões, decreto a prisão preventiva do acusado DIVINO RICARDO DA SILVA SANTANA e, por conseguinte, nego-lhe o apelo em liberdade [...].” (Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 122822999)
Pois bem.
A Juíza-Presidente do Tribunal do Júri da Capital fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra outra sentença condenatória por tráfico de drogas [cometido em 28.6.2021], a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto (Pje NU 1010741-41.2021.8.11.0042).
A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, RHC 119.892/SP).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Com efeito, a prisão preventiva pode ser decretada na sentença condenatória (CPP, art. 387, § 1o, e art. 492, I, ‘e’) quando demonstrados elementos concretos que a justifique (STF, HC 103.716 - Relator Min. Luiz Fux – 2.8.2011; HC 104.69/SP – Relatora: Min.a Cármen Lúcia - 23.11.10; HC 103.107/MT – Relator: Min. Dias Toffoli - 29.11.10; HC 101.717 – Relator: Min. Luiz Fux – 14.9.2011; RHC no 121.075/AL - Relator: Min. Luiz Fux - 23.6.2015)
Por sua vez, o fato de o paciente ter respondido o processo em liberdade não impede que o juiz, ao proferir a sentença, decrete a prisão preventiva, diante de elementos contemporâneos que a justifique e com a culpa formada (STF, RHC no 131705, Relatora: Min.a Carmen Lúcia - 1o.2.2016).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a recente condenação do paciente em tráfico de drogas [em 28.3.2022], posterior ao homicídio cometido nesta ação penal [28.5.2010], além de envolvimento pretérito em ato infracional análogo a homicídio (ID 122822999)
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. MARCOS MACHADO